Tribunal: TJDFT
Processo: 0727055-15.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2020-08-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0727055-15.2020.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: TATIANA LIMA SANTOS IMPETRADO: GOVERNADOR DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de Mandado de Segurança (ID 18183534) impetrado por TATIANA LIMA SANTOS contra ato do GOVERNADOR DO DISTRITO FEDERAL. Intimada para se manifestar acerca da possível litispendência diante da duplicidade da distribuição do presente feito em relação ao mandado de segurança n. 0727053-45.2020.8.07.0000, a Impetrante tão-somente esmiuçou a situação. É o relatório do necessário. DECIDO. Compulsando os autos, verifica-se que o Juízo da 7a Vara da Fazenda Pública do DF, no mandado de segurança n. 0704985-47.2020.8.07.0018, declarou a sua incompetência, declinando dessa para o CONSELHO ESPECIAL deste Tribunal de Justiça, com espeque no Art. 8o, inc. I, alínea “c”, da Lei no 11.697/08 e do Regimento Interno deste Tribunal, vez que a parte Impetrada apontada é o GOVERNADOR DO DISTRITO FEDERAL. Como esmiuçado pela parte Impetrante em Petição de ID 18336921, o referido mandamus foi distribuído em duplicidade para a 2a instância por simultaneidade. Assim, o presente processo é mera repetição do MS n. 0727053-45.2020.8.07.0000, distribuído para este mesmo CONSELHO ESPECIAL. Desse modo, observa-se a ocorrência de litispendência, nos termos do Art. 337, §§ 1o a 3o, do CPC, vez que se trata de ações idênticas, ou seja, com mesma causa de pedir, pedido e partes. Intimada, a parte Impetrante não indicou qual processo merece prosperar. Isto posto, extingo o feito sem resolução do mérito, nos termos do Art. 485, inc. V, do CPC e, portanto, denego a segurança, nos termos do Art. 6o, § 5o, da Lei 12.016/2009. Sem honorários advocatícios vez que não houve a perfectibilização da relação processual. Transitado em julgado, arquivem-se os autos. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Brasília, 4 de agosto de 2020 17:40:16. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador